Tribunal: STF
Processo: ARE 1265116
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – EFEITOS – MODULAÇÃO – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada. 
    2. Contra a decisão de 8 de maio de 2020, o agravante interpõe o presente agravo interno, aludindo à possível modulação de efeitos do recurso extraordinário nº 1.265.549. 
    O agravado, em contraminuta, aponta o acerto do ato atacado.
    3. A peça, firmada por advogados regularmente credenciados, foi protocolada no prazo legal.
    O Pleno, no julgamento dos embargos declaratórios no recurso extraordinário nº 1.265.549, relator o ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça de 26 de novembro de 2020, modulou os efeitos da decisão, mantendo a competência da Justiça do Trabalho, em relação às demandas alusivas à complementação de aposentadoria instituídas por lei, quando a sentença tiver sido proferida em data anterior à da publicação do acórdão relativo ao julgamento ocorrido no denominado Plenário Virtual, ou seja, antes de 19 de junho de 2020. Eis a síntese do pronunciamento:
    Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida e reafirmação de jurisprudência pacífica no STF. Competência. Justiça comum estadual e federal. Complementação de aposentadoria. Instituição por lei. Vínculo decorrente de regime de direito público. Modulação dos efeitos do julgamento para manter, na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e o final execução, todos os processos dessa espécie em que já houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20). Embargos acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado.
    1. A competência para o processamento de ações em que se busca a complementação de aposentadoria instituída por lei é da Justiça comum, porque ela é decorrente de relação de direito público.
    2. Modulação dos efeitos da decisão em que se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie nas quais houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20).
    3. Embargos de declaração acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado.
    No caso, a sentença na reclamação trabalhista versando diferenças de complementação de aposentadoria foi proferida em 4 de maio de 2015, estabelecendo, assim, a competência da Justiça do Trabalho.
    4. Conheço do agravo interno e o provejo para, em juízo de retratação, tornar sem efeito a decisão de 8 de maio de 2020. Reanalisando o agravo, desprovejo-o para confirmar a competência da Justiça do Trabalho. 
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator